Tribunal: TJMT
Processo: 1000960-83.2021.8.11.0045
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000960-83.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANQUI JOSE BANDEIRA DA SILVA - CPF: 007.226.741-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), MALENA MARTINS MENDES - CPF: 030.223.752-63 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO CANISIO KESSLER - CPF: 028.457.009-54 (ASSISTENTE), LOJA AMERICANAS - LUCAS DO RIO VERDE (VÍTIMA), AMANDA FERREIRA CARRIAS - CPF: 618.376.293-82 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA FERREIRA CARRIAS - CPF: 618.376.293-82 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – CARÁTER PREPONDERANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA – PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
– FIXAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DOS DIAS-MULTA –
RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

Tratando-se de agente multirreincidente, é inviável a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, pois, nesse caso, a última assume um caráter preponderante. Precedentes do STJ.

Ante a omissão na sentença, fixa-se o valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal.

Apelo defensivo conhecido e desprovido, com providência de oficio.

APELANTE:

FRANQUI JOSE BANDEIRA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FRANQUI JOSE BANDEIRA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação penal n.o
1000960-83.2021.8.11.0045
, no bojo da qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no

155,
caput,
do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 9 (nove) meses de
reclusão
,
no regime inicial
semiaberto,
além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
.

Com razões recursais acostadas no ID 133411968, a i. defesa pugna pela
compensação
integral
entre a atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência
.

As contrarrazões foram juntadas no ID 133411979, postulando o desprovimento do apelo. Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer visto no ID 130547674, opinando pelo conhecimento e
des
provimento do recurso defensivo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

VOTO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela defesa de
FRANQUI JOSE BANDEIRA DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O apelante foi denunciado e condenado à pena privativa de liberdade de
0
1 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
, no
regime semiaberto
, e ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa,
pela prática do crime de furto, porque, de acordo com a denúncia, no dia 14 de fevereiro de 2021, por volta das 11h05min, no estabelecimento comercial denominado “
Lojas Americanas”
, localizada na Av. Mato Grosso, no 1091, Centro, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, subtraiu coisas alheias móveis do referido local, consistente em 03 (três) bonecas avaliadas em R$ 310,00 (trezentos e dez reais).

Circunstanciado o fato, passo à análise da tese recursal, a qual se limita aos aspectos da dosimetria da pena, sendo certo que a materialidade e autoria delitivas não foram alvo de irresignação, logo, incontestes.

No que se refere ao pleito defensivo, a tese que se pretende reconhecer consiste na
compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea
, mas melhor sorte não lhe assiste.

Isso porque, revela-se inviável a compensação integral da atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência quando se tratar de indivíduo multirreincidente, pois, nesse caso, a reincidência assume caráter preponderante, devendo ser realizada apenas a compensação parcial entre ambas.

Por sinal, o entendimento uniformizado no âmbito deste Sodalício, com a edição do
Enunciado Orientativo n.o 41
, é no sentido de que
“A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”
,
em consonância com a jurisprudência das Cortes Superiores:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 315, § 2o, INC. IV, DO CPP. INEXISTÊNCIA. I - A col. Terceira Seção deste eg. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.341.370/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 17/4/2013, firmou entendimento segundo o qual "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".
II - Na hipótese, contudo, verifica-se a inaplicabilidade do referido precedente na medida em que trata-se de acusado multirreincidente, o que inviabilizada a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea conforme entendimento consolidado no âmbito deste Sodalício. Precedentes.
[...].”
(STJ – AgRg no AREsp 1810950/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021) – destaquei.

Nessa ordem de ideias, a realidade dos autos aponta que existem duas (duas) condenações definitivas compondo o processo executivo de pena n.o 0001486-12.2019.8.11.0086 referido pelo d. juízo
a quo
, decorrentes das Ações Penais no 0005130-94.2018.8.11.0086 e 0001934-71.2010.8.11.0030 ambas por ilícitos patrimoniais, sendo certo que nenhuma delas foi utilizada para caracterizar os maus antecedentes, remanescendo ambas a comprovar a plúrima reincidência do agente.

Logo, não se mostra possível a almejada compensação integral face a multirreincidência do acusado, remanescendo incólume a r. sentença.

No mais, ante a
omissão
na r. sentença objurgada, fixa-se,
de ofício
, o valor unitário dos 30 (trinta) dias-multa aos quais foi condenado o apelante à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do art. 49, §1o do CP.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
FRANQUI JOSE BANDEIRA DA SILVA
,
mantendo intacta a r. sentença proferida nos autos da Ação Penal n.o 1000960-83.2021.8.11.0045
;
atuando de oficio
apenas para estabelecer o
valor unitário da pena de multa
imposta, no
mínimo legal
, ante a omissão verificada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022